Tribunal: TJDFT
Processo: 0007489-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007489-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos. LUIS ALVINO DE LIMA anuiu ao acordo noticiado ao autos (ID: 11395105), com expedição do PCT ao ID: 11395182. Posteriormente, ao ID: 22603205 determinou-se a retificação do seu PCT, eis que não havia sido reservado o percentual de 20% referente aos honorários advocatícios contratuais devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados (PCT retificado ao ID: 23570775). Cumpre consignar que os cálculos judiciais que deram causa à expedição do requisitório levaram em conta a TR como índice de correção monetária. Devido ao seu falecimento, fora admitida a habilitação de ANNA PAOLA COUTO NERY, DAVI DE OLIVEIRA LIMA e SARAH DE OLIVEIRA LIMA à sucessão processual do servidor (ID: 19885456). Na decisão, definiu-se que os herdeiros citados, detentores dos direitos creditórios sobre o PCT n. 0023217-81.2015.8.07.0000 (cujo titular é o servidor falecido LUIS ALVINO DE LIMA), passariam a ser titulares do crédito na proporção de 1/3 (um terço) para cada um, abatido o percentual de 20% (vinte por cento), referente aos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Ao ID: 69079621 pugnou o SINDIRETA pela retificação do PCT do credor LUIZ ALVINO DE LIMA (n. 0023217-81.2015.8.07.0000), ao argumento de que “os cálculos que serviram de base para sua expedição (ID 11395190) aplicaram a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E”. Intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 70044057). Consoante pesquisa no sítio deste Tribunal, observo que a herdeira ANNA PAOLA COUTO NERY efetuou acordo para a quitação de sua cota-parte, e que DAVI DE OLIVEIRA LIMA e SARAH DE OLIVEIRA LIMA ainda aguardam o pagamento. Remetidos os autos à Secretaria do Conselho Especial para que acostasse os comprovantes relativos ao acordo transacionado pela COORPRE com a herdeira/favorecida ANNA PAOLA COUTO NERY, constantes nos autos do Precatório n. 0023217-81.2015.8.07.0000, os documentos foram juntados aos IDs: 70360823, 70361389, 70361390, 70361393 e 70361398. O DF, intimado, pugnou pela rejeição do pleito do exequente (ID: 70783337). Em suma, aduz que o ato processual de "elaboração dos cálculos (com o emprego da TR), a sua homologação e a expedição do precatório (...) submetem-se ao princípio tempus regit actum”, sendo assim, segundo o Ente Distrital, ocorreu a preclusão do ato jurídico perfeito. Advoga que “a pretensão do credor também esbarra na tese firmada pelo col. STF em sede de Repercussão Geral, objeto do Tema no 733”, bem como no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Passo à análise do pedido de retificação dos valores em execução. Com efeito, o pretório excelso Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE, não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) (g.n.). Porquanto ausente a modulação dos efeitos, estar-se-á diante de uma declaração de inconstitucionalidade com a pronúncia de nulidade, que retira do ordenamento jurídico o ato normativo incompatível com a Constituição Federal, destituindo-lhe de qualquer carga de eficácia jurídica, de forma que se deve utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de todas as condenações contra a Fazenda Pública, adequando-se, assim, aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. Ressalva-se, porém, que os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade devem respeitar a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, inclusive se matéria de ordem pública, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Desse modo, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei não acarreta a desconstituição automática da decisão que tenha aplicado o inconstitucional ato normativo. Essa orientação foi explicitamente adotada pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) (Grifos nossos) Assim, os efeitos da inconstitucionalidade alcançam somente os atos passíveis de revisão ou de impugnação, de maneira que as pretensões de ver desconstruído o ato perfeito ou a coisa julgada, por inconstitucionalidade, deve dar-se por ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015. Dito isso, adoto o entendimento de que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. A oposição ao valor do crédito exequendo, no entanto, deve ocorrer, para ser deferido nos próprios autos da execução, antes da quitação da obrigação, pois o artigo 100, § 8o, da Constituição Federal, veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. Ademais, o art. 1o-E da Lei 9.494/97 dispõe que “são passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor”. Diante disso, ainda que homologados os cálculos e expedido o requisitório, é possível a impugnação dos valores nos autos se a obrigação pende de pagamento. Após o adimplemento, a irresignação quanto aos índices aplicados deverá, irremediavelmente, ser tratada no âmbito de ação rescisória. Ademais, a modificação dos indexadores dos juros e da correção monetária não viola a coisa julgada, pois renovam-se no tempo, devendo incidir, no mês de regência, a legislação vigente, desde que a obrigação principal esteja em fase de execução. Confira-se julgado desta Corte nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TRATO SUCESSIVO. COISA JULGADA. INAPLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. 1. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Púbica e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 26/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 3. É inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 4. É dispensável o ajuizamento de ação rescisória quando a questão se relaciona à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado, como é o caso da incidência de correção monetária. 5. Quando constatado que o título executivo judicial executado estabeleceu a correção monetária e a incidência de juros de mora na forma do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, reputado inconstitucional pelo STF, aplica-se ao caso, independente de processamento de ação rescisória, a orientação firmada pelo STF no bojo de acórdão paradigma da repercussão geral e pelo STJ em sede de recurso repetitivo, inexistindo violação à coisa julgada. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1255164, 07094384220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, verifica-se que o exequente postulou a revisão dos cálculos ao ID: 69079621, após realizado o acordo e o pagamento da cota-parte da herdeira ANNA PAOLA (acordo ao ID: 70361393 e comprovante de transferência ao ID: 70361389). Ademais, a credora deu quitação intregral do crédito, nos termos da cláusula quinta, nos seguintes termos: "O pagamento dos valores conciliados pelo órgão jurisdicional competente implicará plena quitação pelo credor e extingao do precatorio correspondente (ID: 70361393 - Pág. 3). Dessa forma, os valores foram objurgados após a preclusão nos autos. Nessa ordem de ideias, a herdeira ANNA PAOLA, titular na proporção de 1/3 (um terço) do crédito, já teve este valor devidamente adimplido. Veja-se que não há situação jurídica pendente para adequá-la ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947. Extinta a execução pelo pagamento, afasta-se eventual aplicação dos julgados e entendimentos firmados pelas Cortes Superiores (Temas 810 e 1.170 do STF e 491 do STJ). Indefiro, pois, o pedido do SINDIRETA para a retificação integral do requisitório. Por outro lado, entendo devida a retificação parcial do Precatório, uma vez que os herdeiros remanescentes DAVI e SARAH, titulares do PCT na proporção de 2/3 (dois terços), ainda aguardam o pagamento e pleitearam a substituição do parâmetro utilizado pelo IPCA-E, eis que, como visto, houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária. Dessa forma, como os valores do requisitório foram objurgados antes da preclusão nos autos, ou seja, antes do pagamento, admissível a revisão para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o recálculo dos valores que originaram o PCT n. 0023217-81.2015.8.07.0000 (ID: 23570775), a fim de substituir a Taxa Referencial, como índice de correção monetária, pelo IPCA-E, na proporção de 2/3 (dois terços) do crédito, excluída a cota-parte da herdeira ANNA PAOLA COUTO NERY (vide IDs: 70360823, 70361389, 70361390, 70361393 e 70361398). Observe a d. Contadoria a data-base e o período de graça constitucional, nos termos do art. 100, § 5o, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n. 17 do STF. Assim, não incidem juros de mora, no precatório, desde a data da requisição (1o de julho - precatórios expedidos até 01/07/2021; ou 2 de abril - precatórios expedidos a partir de 02/07/2021) até o último dia do exercício seguinte (período de graça). Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos nos termos antes determinados. Comunique-se à COORPRE que os cálculos serão atualizados para observar a incidência do IPCA-E. Registre-se, desde já, que após a correção dos valores, o precatório deverá retomar o regular trâmite processual, haja vista a suspensão ora deferida quanto a ele. Ao fim, intimem-se as partes. Brasília, 14 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR